Tribunal: STF
Processo: RE 1476737
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). LEI Nº 18.274/2016. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OFENSA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Município do Recife em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pela União para determinar o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 1.19.007046-3 da execução fiscal 0809315-03.2022.4.05.8300, ante a inexistência do débito, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.



    2. Apelante alega que não houve lançamento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD em 01/01/2017, mas tão somente abriu-se a possibilidade de pagamento do referido tributo nesta data com desconto.



    3. É possível verificar que a CDA que embasou a execução embargada teve como fundamento as alterações introduzidas pela Lei nº 18.274/16. Ocorre, todavia, que, mediante leitura do campo alusivo à data do lançamento, vê-se que a própria certidão indica a data de 1º de janeiro de 2017, ou seja, data anterior ao interstício de carência, em franca inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    4. Quanto ao mérito da apelação da embargante, seus argumentos não merecem prosperar. Isto porque, nos termos do artigo 66, §1º, do Código Tributário Municipal, o fato gerador da TRSD ocorre em 1º de março de cada ano, sendo que o Município sugere que a possibilidade de pagamento com desconto da TRSD, em 01/01/2017, ocorreu antes mesmo do respectivo lançamento e da ocorrência do fato gerador do tributo, o que não é admissível.



    5. No caso concreto, compulsando os autos, observa-se a configuração do lançamento do tributo em 01/01/2017, isto é, antes da ocorrência do fato gerador e em desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerando que a entrada em vigor da Lei nº 18.274, que instituiu o critério temporal da hipótese de incidência da TRSD, deu-se em 29/11/2016.



    6. Em se tratando de lançamento de ofício, no entanto, o que se observa é que ocorreram todos os requisitos para sua configuração, tal qual previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional (com identificação do contribuinte e cálculo do tributo, inclusive), ainda em janeiro daquele ano de 2017, com expedição da respectiva notificação ao devedor.



    7. Precedentes desta Turma, no sentido da nulificar o lançamento e, por consequência, a respectiva CDA (Processo: 0810523-22.2022.4.05.8300, Apelação Cível, Desembargador Federal Rodrigo Antônio Tenório Correia da Silva, 6ª Turma, julgamento em 28/02/2023).



    8. Apelação improvida.



    9. Honorários advocatícios recursais majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; e 150, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os argumentos do Município não merecem prosperar.



    Isto porque, nos termos do artigo 66, §1º, do Código Tributário Municipal (Lei nº 18.274/2016), o fato gerador da TRSD ocorre em 1º de março de cada ano.



    Desta forma, o Município sugere que a possibilidade de pagamento com desconto da TRSD, em 01/01/2017, ocorreu antes mesmo do respectivo lançamento e da ocorrência do fato gerador do tributo, o que não é admissível.



    Observa-se que reside a controvérsia no ponto alusivo ao momento em que teria se concretizado o lançamento.



    Contudo, verifico que a Lei Municipal nº 18.274 entrou em vigor em 29 de novembro de 2016, portanto, não poderia ter arrimado lançamento antes de consumada a noventena constitucional.



    Não obstante, no caso concreto, é possível verificar que na própria Certidão de Dívida Ativa - CDA (id. 4058300.22966513) consta expressamente a informação "Lançamento" / "01/01/2017".



    Destarte, em que pese a previsão legal de ocorrência do fato gerador do tributo em 1º de março de cada ano, verifica-se que a constituição do crédito ocorreu em 1º de janeiro de 2017, ou seja, ao arrepio da previsão constitucional de que normas desse jaez teriam sua vigência postergada para 90 (noventa) dias depois da sua publicação.



    Logo, torna-se evidente a configuração do lançamento do tributo em 01/01/2017, isto é, antes da ocorrência do fato gerador e em desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerando que a entrada em vigor da Lei nº 18.274, que instituiu o critério temporal da hipótese de incidência da TRSD, deu-se em 29/11/2016.



    Em se tratando de lançamento de ofício, no entanto, o que se observa é que ocorreram todos os requisitos para sua configuração, tal qual previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional (com identificação do contribuinte e cálculo do tributo, inclusive), ainda em janeiro daquele ano de 2017, com expedição da respectiva notificação ao devedor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente